Tribunal: TJMT
Processo: 1022120-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022120-42.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Agravado: DELCARO HOTÉIS LTDA
Número do Protocolo : 1022120-42.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Cominatória” (Proc. no 1039081-32.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por DELCARO HOTÉIS LTDA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, “para determinar que a ré promova a readequação da fatura com vencimento em 29 de abril de 2020 e da cobrança das faturas a partir de maio de 2020, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não mais a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela autora” (cf. Id no 44175993).
A agravante afirma que a tutela de urgência foi concedida de maneira ilegal e temerária, pois o juiz deixou de considerar o imenso impacto econômico provocado pela alteração unilateral do contrato, e, depois, porque não está minimente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora, já que não há provas de que restou preenchido todos os requisitos indispensáveis à aplicação da teoria da imprevisão e/ou onerosidade excessiva.
Diz que, no contrato de prestação de serviço objeto da lide, “a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado”, explicando que “cada consumidor do Grupo A, tal como a agravada, firma o contrato de demanda para que a distribuidora de energia disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade; a contratação de demanda, portanto, possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor, o que inclui, mas não se limita, a investimentos em ativos, gastos com pessoal e sistemas para operação e manutenção da rede. (...). Dessa maneira, parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário” (cf. Id. no 63352499 - pág. 5).
Alega que a suspensão do contrato ou a redução do valor fixo pactuado lhe trará prejuízo financeiro significativo “na medida em que antecipou investimentos para viabilizar o fornecimento de energia de alta potência, no entanto, deixará de receber a contraprestação devida pelo tempo previamente pactuado, tendo que suportar todo custo para a manutenção da estrutura sem o devido provisionamento”, o que irá “impactar decisivamente no seu equilíbrio econômico-financeiro, tendo como consequência inviabilizar a continuidade da prestação desse serviço público e essencial, inclusive para a população mais vulnerável, (...), pode-se criar as condições de colapso de todo o sistema elétrico, atingindo toda a sociedade”.
Sustenta que “é descabido relativizar os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia de vontade”, a uma porque “não há falar em alteração contratual por força maior, porquanto o contrato mantido entre as partes não prevê a possibilidade de se invocar a ocorrência de um evento dessa natureza quando relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado”; a duas porque não preenchidos os critérios para se aplicar a teoria da imprevisão, “pois não foram apresentadas consequências determinadas da pandemia sobre a atividade econômica desenvolvida pela parte agravada, isto é, não se demonstrou documentalmente que sua capacidade de pagamento ou seus indicadores de liquidez foram bruscamente afetados, (...), e, por outro lado, igualmente não foi comprovada a onerosidade excessiva à parte agravada, representada pelo pagamento da tarifa de energia elétrica, tampouco de eventual vantagem excessiva a esta distribuidora de energia”, e, a três, porque a medida liminar contraria diretamente norma constitucional (art. 22, IV) e as leis infraconstitucionais específicas à matéria (Lei no 9.427/96 e Decreto no 62.724/68), enfatizando, inclusive, que a ANEEL já “deliberou no sentido de negar provimento aos pleitos de alteração dos contratos de demanda, recomendando tão somente que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência da parte autora/agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 63352499 - pág. 19).
É o relatório.
D E C I D O
Delcaro Hotéis Ltda ajuizou ação cominatória contra a concessionária/agravante Energisa, objetivando a modificação do método de faturamento/apuração dos valores cobrados pelo serviço de disponibilização de energia elétrica em razão do inesperado e imprevisível advento do cenário de paralização das atividades por força das medidas de combate e controle à pandemia da Covid-19.
Alegou que celebrou e mantém com a ré o “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD no 20720”, cujo valor é estabelecido de acordo com a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou a maior demanda medida, especificando e discorrendo longamente sobre as particularidades da citada modalidade contratual e sobre os fatos supervenientes que, segundo diz, justificam a redefinição do cálculo da dívida, sobretudo em razão da abrupta alteração da situação econômica existente, que culminou com a obrigatoriedade de paralização de suas atividades empresariais, desiquilibrando o elo negocial entre os contratantes, o que, segundo argumenta, autoriza a readequação dos termos do contrato de acordo com os arts. 393, 478 e 479 todos do Código Civil.
Ao final, em sede de tutela de urgência, pediu as seguintes providências:
“ (...) a.1). Se abster, durante os próximos 6 (seis) meses, de cobrar dos estabelecimentos da Autora, a demanda contratada nos contratos de fornecimento de energia elétrica, junto a Ré, no 228/AJU/2004, cujo último aditivo se deu em 09 de janeiro de 2012 (doc. 15), e no 20141284306464/AJU/2014, assinado em 15 de janeiro de 2014 (doc. 16), de maneira que as cobranças nas faturas sejam efetuadas exclusivamente sobre a demanda efetivamente utilizada no período faturado;
a.2). Não efetuar medidas de cobrança, a exemplo de protesto de título, inscrição do nome da Autora no rol dos maus pagadores ou ajuizamento de ação, em função de eventual antecipação dos efeitos da tutela; (...)”
O MM. Juiz concluiu pela presença dos requisitos legais exigidos à antecipação dos efeitos da tutela, e fundamentou a concessão da medida dizendo que “a probabilidade do direito, consistente na onerosidade excessiva, está demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia em virtude da pandemia da COVID-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição”, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida; o perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela eventual suspensão no fornecimento de energia na unidade consumidora e inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, (...), e, ademais, não se vislumbra na antecipação do provimento jurisdicional o perigo de irreversibilidade”.
A Energisa atacar a conclusão decisória quanto à comprovação de motivo juridicamente idôneo a autorizar a revisão judicial do contrato, dando especial ênfase ao fato de que a manutenção da medida poderá ensejar enorme desiquilíbrio e irreparável prejuízo às suas finanças, o que, inclusive, justifica recebimento do agravo de instrumento no duplo efeito por esta Corte Julgadora.
É sabido que a suspensão da eficácia da decisão recorrida é admitida quando “a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único); logo, para seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve a parte expor fundamentação jurídica convincente quanto ao provável desacerto técnico da decisão e, ainda, indicar as circunstâncias que demonstrem cabalmente que o diferimento da análise do recurso pelo colegiado seja passível de tornar inútil a pretensão almejada ou, então, de acarretar em dano gravíssimo à parte.
No caso, inobstante a relevância da matéria em torno do qual gira o mérito recursal, não diviso o risco de dano grave ou irremediável a justificar o sobrestamento dos efeitos da decisão impugnada, pois, ao fim e ao cabo, a discussão recursal envolve questão meramente financeira, e, antes do julgamento do mérito, no máximo, duas ou três faturas serão submetidas aos efeitos da decisão agravada, o que certamente não irá acarretar o ignóbil prejuízo econômico alardeado nas razões recursais; além do mais, a própria complexidade da temática afasta incisivamente um juízo positivo sobre a probabilidade do direito da agravante, até porque, antes de qualquer pronunciamento relativo à matéria, mostram-se necessárias maiores reflexões e análise aprofundada dos aspectos fáticos e jurídicos que envolvem o litigio, ainda que em caráter precário.
Em cognição sumária, coaduno com a conclusão do magistrado de que o cenário exposto pela parte autora, que são confirmados e amparados nos diversos indícios probatórios trazidos com a inicial, conduzem à constatação de que há uma situação de desequilíbrio contratual, com onerosidade excessiva à contratante, o que autoriza a concessão de tutela de redução/readequação provisória das prestações previstas no contrato, nos moldes dos arts. 478 e ss do CC, até porque é basicamente indiscutível que a pandemia mundial e as suas consequências configuram circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nos relações jurídicas (CC, art. 393), e, malgrado a existência de ressalva contratual quanto aos “prejuízos relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado”, num juízo perfunctório, não vejo que o complexo evento invocado pela autora subsome-se à restritiva hipótese contratual, eis que é um amálgama de crise social e quase um colapso (ao menos da perspectiva da empresa/autora) do mercado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator